Tribunal: STF
Processo: Rcl 38626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente.
    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, c.c. art. 71, caput, ambos do Código Penal (proc. n. 0005054-77.2019.8.24.0020, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC). Na sequência, o Juiz de Direito de Primeiro Grau, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do reclamante, e recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público.
    Em síntese, a defesa alega que, apesar de cumprida a ordem de prisão preventiva em 03/12/2019, não foi realizada a necessária audiência de custódia. Por isso, sustenta: "Conclui-se, pelo exposto, que tanto a Resolução 213 do CNJ quanto a decisão proferida por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347/DF foram desrespeitadas pelo magistrado de piso. Forçoso reconhecer, assim, a nulidade do feito desde o cumprimento do mandado de prisão preventiva, com o consequente relaxamento da prisão do Reclamante. Ou, caso se entenda que o desrespeito ao direito fundamental do preso é mera irregularidade, é preciso, ao menos, determinar a imediata apresentação do Reclamante em Juízo.".
    Assim, requer, liminarmente, a imediata suspensão da ação penal, até o julgamento desta Reclamação. No mérito, requer a declaração da nulidade da prisão preventiva efetivada sem a realização da audiência de custódia, com a consequente nulidade de todos os atos posteriores, e, em qualquer caso, que seja determinada a imediata apresentação do reclamante ao Juízo, nos termos da Resolução 213 do CNJ.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    (...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
    A Reclamação está prejudicada. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 26 de março de 2020, é possível verificar que a instrução processual foi declarada encerrada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, estando o processo-crime n. 0005054-77.2019.8.24.0020 na fase de apresentação de alegações finais pelas partes, o que prejudica a análise da questão posta pela defesa nesta Reclamação. Transcrevo uma parte da decisão proferida: 
    [...]
    "I. DECLARO encerrada a instrução processual; II. Venham conclusos, com urgência, para apreciação do pedido de liberdade provisória formulado na data, em gabinete; III. Certifiquem-se os antecedentes atualizados do acusado; IV. Sem prejuízo, CONCEDO o prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para a apresentação de alegações finais por memoriais (art. 403, §3°, do CPP), iniciando-se pelo Ministério Público; V. Transcorrido, FAÇAM os autos conclusos para sentença. Presentes intimados.".
    Por fim, uma vez que o processo-crime se encontra na fase de apresentação de alegações finais pelas partes, o reclamante já tendo sido interrogado pelo reclamado, ato processual decorrente da sua apresentação em juízo para a respectiva audiência de instrução. 
    Esse fato superveniente, portanto, prejudica o pedido formulado nesta ação. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente